Tribunal: STF
Processo: ARE 1542200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Receitas oriundas das comissões de corretagem. Exclusão. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa e indireta. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da possibilidade de exclusão dos valores repassados a terceiros da base de cálculo do PIS/COFINS encontra-se dentro da seara infraconstitucional, de modo que eventual afronta a dispositivos constitucionais, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil.